Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705692-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras. Contudo, consta na guia de custas e emolumentos do recurso como polo passivo MEZAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME (ID 55814817). Todavia, o presente Agravo de Instrumento foi interposto em desfavor de INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA. Desse modo, o documento de ID 55814819 não comprova o devido recolhimento do preparo. Posto isso, intime-se a parte agravante para a juntada do comprovante da guia correspondente ao presente recurso ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator